Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDORA PRESA NAS ESCADARIAS DE SHOPPING CENTER. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SHOPPING. LONGO PERÍODO SEM ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que as provas acostadas aos autos não são capazes de gerar convicção dos fatos alegados, tampouco comprova que existe responsabilidade do Shopping na reparação do suposto dano sofrido pela parte recorrida. Argumenta que não há nexo de causalidade entre qualquer conduta realizada e o dano alegado pela autora. Impugna, ainda, a condenação por danos morais e o valor da mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
4. A controvérsia a ser solucionada, no caso em apreço, refere-se à análise da configuração de danos morais à requerente em razão dos fatos alegados na inicial.
5. Narra a parte autora que no dia 15/10/2020, por volta das 19 horas e 30 minutos, foi ao estabelecimento do requerido e que, após estacionar o seu veículo, seguiu pela sinalização existente apontando para a suposta entrada de acesso ao shopping center. Alega que acessou uma escada com porta corta fogo em que havia indicações das portas de acesso ao shopping, mas acabou presa pelo lado de dentro das escadarias. Alega que ficou 50 minutos presa nas escadas.
6. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu cabe o encargo de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
7. Na hipótese, a requerente apresentou aos autos comprovante de acesso ao shopping réu no dia alegado (ID 28329698, página 1) e fotos das escadarias do local (ID 28329698, páginas 2 a 4). Ademais, a requerente, ora recorrida, trouxe ao processo, ainda, boletim de ocorrência em que relata o ocorrido (ID 28329697). Assim, o conjunto probatório apresentado com a inicial confere verossimilhança às alegações iniciais e atribui ao réu, sobretudo em razão de seu maior poder probatório, o dever de comprovar os fatos impeditivos do direito da autora.
8. Não obstante as alegações do réu em contestação, é certo que o mesmo não se desincumbiu de seu papel processual. Considerando a extensão e a forma detalhada como a narrativa da autora se deu no processo, cabia ao réu/recorrente trazer aos autos elementos que atestassem de forma inequívoca a ausência de responsabilidade do shopping nos danos alegados na inicial. Conforme trecho da sentença de origem, aqui ratificado, “caberia ao requerido trazer aos autos os documentos capazes de demonstrar a regularidade de todo o local, notadamente sobre a sinalização do caminho, das entradas e da assistência aos clientes”. De fato, o requerido deveria, e poderia apresentar aos autos a existência e regularidade de sinalização de acesso ao shopping, os avisos de entrada proibida nas escadarias e a ausência de impedimento à saída.
9. Cumpre destacar que, ainda que a autora tenha se direcionado em rota contrária à saída de fuga pelas escadarias do shopping, não é razoável aceitar que a consumidora não consiga achar alguma saída, seja para os estacionamentos ou para o próprio complexo e lojas. Inclusive, a impossibilidade de sair pela porta em que havia entrado já é situação inaceitável em um shopping center.
10. Portanto, a situação caracterizada no caso concreto, sobretudo o fato da autora ficar em ambiente inacessível e sem assistência em local que se destina ao lazer e a situações fora do cotidiano aos consumidores, é hábil a configurar danos morais. Os eventos ocorridos à recorrida têm o potencial de afrontar os atributos da sua personalidade, caracterizando, assim, danos morais. É certo que a tranquilidade da autora foi abalada de forma injustificada a ponto de gerar pânico e incertezas em ambiente desconhecido, o que corrobora a conclusão da sentença a quo.
11. Pelo exposto, o valor da indenização por dano moral, no caso em análise, arbitrado pelo juízo de origem no valor de R$ 2.000,00 atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo ser alterado.
12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.